Tribunal: STF
Processo: ARE 1564322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SÚMULA 730 DO STF. INAPLICABILIDADE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CRFB. STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE Nº 566.622. CEBAS. REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE. LEI COMPLEMENTAR. ART. 14 DO CTN. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/91. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 12.101/09. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN E DA OBTENÇÃO DO CEBAS. ART. 69, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/01. NÃO INCIDÊNCIA DIRIGIDA ÀS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS POR PARTICIPANTES E PATROCINADORES. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º ART. 3º DA LEI 9.718/98. INAPLICABILIDADE. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGIME DIVERSO. ART. 3º, §§ 5º A 7º, DA LEI Nº 9.718/98.



    1. Pretende a embargante, entidade fechada de previdência complementar, desconstituir os créditos tributários relativos à COFINS, referentes às competências de 2007 a 2009, cobrados na execução fiscal, alegando, basicamente, que o seu objeto social tem caráter de assistência social, fazendo jus, portanto, à imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, e 195, §7º, ambos da CF/88, conforme reconhecido pelo STF quando do julgamento do RE nº 259.756 e em conformidade com a Súmula 730 do STF.



    2. Ao contrário do que consignado na sentença , a Súmula 730 do STF é inaplicável ao caso vertente, na medida em que o aludido enunciado se refere à imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da CRFB, a qual diz respeito apenas aos impostos, sendo certo que a execução fiscal abarca tão somente créditos tributários relativos à COFINS.



    3. Não procede a alegação de que obteve o direito à imunidade no RE nº 259.756, uma vez que, além de o citado recurso, interposto pela União Federal, não ter sido conhecido, não havendo como considerar, portanto, que o benefício foi concedido - ou mesmo que a embargante foi declarada como entidade de assistência social – por força do referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal naquele caso concreto, examinou a imunidade de impostos, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República, sendo certo que no caso vertente a embargante defende que goza da imunidade da COFINS.



    4. Importa ressaltar também que, ainda que haja decisão judicial declarando a embargante como entidade de assistência social, isto não é suficiente para gozar da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB, sendo de rigor a comprovação dos requisitos legais exigidos para tanto.



    5. Outrossim, não procede o argumento de que faria jus à imunidade da COFINS, por ter sido reconhecida a imunidade ao PIS em outro feito, que tratava de auto de infração idêntico ao do caso vertente. Isto porque a coisa julgada formada no referido processo abarcou tributo diverso, não produzindo efeito vinculante em relação à exação objeto dos presentes autos.



    6. Estabelece o art. 195, §7º, da Constituição Federal que: “São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”.



    7. Embora a redação do art. 195, § 7º, da CRFB utilize o termo “isentas”, como se trata de norma constitucional que afasta o poder de tributar da União, tem-se, na realidade, verdadeira imunidade, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do RE nº 636.941, sob a sistemática da repercussão geral, que inclusive fixou que a regra alcança a Contribuição ao PIS: “A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS.” (Tema 432).



    8. Quanto à expressão “exigências estabelecidas em lei”, mais precisamente à palavra “lei”, é cediço que, em regra, quando a Constituição remete a regulação de determinada matéria à lei, sem especificar a espécie normativa (ordinária ou complementar), entende-se que a Lei Maior requer a utilização da lei ordinária, sendo certo que, quando pretende que a matéria seja veiculada por lei complementar, o texto constitucional se refere expressamente a esta espécie legislativa.



    9. Nada obstante, como o art. 146, II, da CRFB prevê que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, numa interpretação sistemática, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, sob o rito da repercussão geral (RE nº 566.622), a reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social.



    10. Ocorre que, em 18/12/2019, o STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração opostos em face da aludida decisão, restando assentado que, ainda que os requisitos para a concessão da imunidade tributária devam estar previstos em lei complementar, os aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária, revelando-se, portanto, legítima a exigência do CEBAS para a fruição da imunidade em relação às contribuições previdenciárias (art. 55, II, da Lei nº 8.212/91).



    11. Com efeito, para fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CRFB, a entidade deve comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN, especialmente no tocante às contrapartidas que devem ser observadas pela entidade, bem como, em relação aos aspectos procedimentais da imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle da entidade, as exigências trazidas pelo art. 55, II, da Lei nº 8.212/91, quando vigente, e pela Lei nº 12.101/09.



    12. Além de o estatuto social não fazer referência ao cumprimento de todos os requisitos do art. 14 do CTN - como, por exemplo, a aplicação integral dos seus recursos no País - e de não haver outras provas nos autos que demonstrem o atendimento dessas exigências, a embargante não comprovou que obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, não havendo como reconhecer a imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição da República.



    13. A norma do art. 69, § 1º, da LC nº 109/01, ao prever a não incidência de quaisquer tributos sobre as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, não isenta a entidade de previdência, dirigindo-se, na realidade, àqueles que vertem as contribuições para tais entidades, ou seja, à patrocinadora e aos participantes/beneficiários. Precedente do STJ.



    14. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos RE nº 390.840/MG e nº 346.084/PR, decidiu no sentido da inconstitucionalidade do disposto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 que, através de lei ordinária, ampliou a base de cálculo da Contribuição para o PIS e a COFINS (de faturamento para receita bruta), extrapolando os contornos da norma constitucional que, em sua redação original, autorizava a incidência das referidas contribuições, apenas, sobre o faturamento.



    15. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98 não alcança a embargante, tendo em vista que, na qualidade de entidade de previdência complementar e, como tal, equiparada à instituição financeira, se rege pelas disposições dos §§ 5º, 6º e 7º do art. 3º do aludido diploma legal, não assistindo razão à embargante quanto à alegação de que suas fontes de custeio não se enquadram no conceito de receita. Precedentes dos TRFs da 2ª, 3ª e 5ª Regiões.



    16. Cabe destacar que tal questão será novamente analisada diante da submissão da matéria à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 609.096 (Tema 372), ressaltando a inexistência de determinação de suspensão dos processos em curso.



    17. Remessa necessária e apelação da União conhecidas e providas. Apelação da embargante não conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 145, §1º; 146, II; 149; 154, I; 193; 194; 195, I §§ 4º 7º, 12; 150, II, VI, ‘c’; 202; 203, I e 212, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente